Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1018306-22.2020.8.11.0000– COMARCA DE BRASNORTE
RECORRENTES: RHAEL JAIME GONCALVES
LUCAS RAFAEL FERNANDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 1 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.